Tribunal: CARF
Processo: 10920.902417/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.902417/2012-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.695 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de julho de 2023
Recorrente
FIAÇÃO SÃO BENTO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 41209.91124.250210.1.3.02-3298, em 25.02.2010, e-fls. 02-
10, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$354.747,67 do ano-calendário de 2009, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.902417/2012-22
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.695 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902417/2012-22

Consta no Despacho Decisório, e-fls. 11-13:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
493.017,78
1.008.439,11 [...]
1.501.456,89
CONFIRMADAS [...]
431.844,61
1.008.439,11 [...]
1.440.283,72

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 354.747,67
Valor na DIPJ: R$ 354.747,67
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.501.456,89
IRPJ devido: R$ 1.146.709,22
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 293.574,50
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/RPO/SP no 14-69.826, de 24.08.207, e-fls. 45-49:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO.
A compensação de saldo negativo condiciona-se à demonstração da certeza e da
liquidez do direito.
ANTECIPAÇÃO A TÍTULO DE IRRF. REGIME DE COMPETÊNCIA
CONTÁBIL.
O IRRF é antecipação do imposto devido no encerramento do período de
apuração, constituindo dedução, à vista do respectivo Comprovante de Rendimentos
Pagos, desde que comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos
correspondentes, conforme o regime de competência contábil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.695 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902417/2012-22

Direito Creditório Não Reconhecido
Recurso Voluntário
Notificada em 02.04.2018, e-fl. 54, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 26.04.2018, e-fls. 52-72, procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
PRELIMINARMENTE – DA REUNIÃO E APRECIAÇÃO CONJUNTA DOS
PROCESSOS
Preliminarmente ao mérito, a Recorrente requer que os processos (e despachos
decisórios) abaixo elencados, sejam reunidos e apreciados em conjunto devido a sua
conexão de fatos e dados.

Relação Processos (Despachos Decisórios)
10920.902417/2012-22 (020797969)
10920.904.627/2013-36 (065799125)

I. DA RAZÕES RECURSAIS INICIAIS
Douta Câmara Julgadora Ilustre Conselheiro(a) Relator(a)
Insurge-se a recorrente contra o r. acórdão proferido pela 6a Turma da
DRJ/RJO, na parte onde fixou entendimento que o IRRF passível de dedução na
determinação do imposto é aquele correspondente aos rendimentos computados na
declaração, conforme o regime de competência contábil, devendo ser totalmente
aproveitado no respectivo ano-calendário. Incabível, pois, a transferência de saldo não
utilizado para anos-calendário subsequentes, no caso, IRRF de 2008 em 2009. [...]
Contudo, como se restará comprovado, os lançamentos contábeis foram
realizados todos em 2009, posto que o efetivo RESGATE da aplicação ocorreu apenas
nesse ano, de forma que a possibilidade de aproveitamento do IRRF somente pode ser
realizado nesse momento, e não no fim do ano de 2008 onde o banco apenas
demonstrou o quanto foi retido.
Dessa forma, evidencia-se incontestavelmente a possibilidade da utilização do
valor do crédito em razão da retenção do IRRF, havendo tão somente um
aproveitamento no ano subsequente pelo fato do RESGATE da aplicação ter ocorrido
no referido ano.
Como se não bastasse, a contribuinte já demonstrou em sede de Manifestação
de Inconformidade (com os balancetes e lançamentos contábeis),
que esse RENDIMENTO, IRRF e RESGATE, forma todos escriturados na
escrita contável do ano de 2009. [...]
Assim sendo, seguindo o entendimento do próprio CARF, a Recorrente não
cometeu nenhuma infração, posto que aproveitou o IRRF das aplicações financeiras
somente no ano em que ocorreram os RESGATES, promovendo as escriturações
contábeis todas em 2009.
Os ilustres conselheiros podem ainda perceber que muitas dessas informação
referentes à retenções (DIRF), foram ainda retificadas muito depois (2014), fato que
comprova que muitas vezes o contribuinte não pode se falar exclusivamente do
informe parcial da DIRF para utilização do IRRF, mas sim somente no efetivo resgate.
[...]
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.695 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902417/2012-22

III. DO MÉRITO:
A insuficiência de credito apontada pelo despacho decisório - rastreamento n'
020797969, Processo de Credito n' 10920-902.417/2012-22, para compensação em
PER/DCOMP, ocorreu em virtude de terem ocorrido lançamentos de IRRF referente
ao ano/exercício de 2008, apenas no ano/exercício de 2009.
Contudo, conforme detalhado em planilha anexa à Manifestação de
Inconformidade, todas os créditos baseiam-se em IRRF referentes ao ano 2008, mas
que foram contabilizados e aproveitados apenas em 2009, posto a existência de efetivo
RESGATE somente no ano/exercício seguinte.
1. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ:
Descreve a decisão da 6a Turma da DRJ/RJO, que o contribuinte, por presunção
legal, não poderia utilizar os créditos do IRRF informados nas DIRF de 2008, no ano
subsequente, posto que deveria comprovar “o oferecimento à tributação dos
rendimentos correspondentes, conforme o regime de competência contábil”.
Ora, mas foi exatamente isso que a Contribuinte fez!
Lançou, escriturou e ofereceu à tributação dos rendimentos resgatados em 2009!
Afinal, no percurso do processo de lançamento tributário “o ônus da prova dos
fatos em disputa [...] não é do contribuinte, como afirmam alguns. O ônus da prova
quanto ao fato constitutivo do direito é de quem alega”(1)
Muito embora a autoridade administrativa alegue “falta do oferecimento à
tributação conforme o regime de competência contábil”, e suposta presunção de
irregularidade fiscais, as provas materiais – e oficiais – demonstram de forma diversa.
Ressalte-se que age de boa-fé o contribuinte que, cercado das cautelas de praxe,
tem razões suficientes para acreditar que está praticando um ato em conformidade com
o direito (qual seja o DIREITO ao aproveitamento do IRRF no momento do
RESGATE), mesmo que eventualmente ignore o fato de seu ato estar em descompasso
com a legislação.
Em tais casos, por certo, os Tribunais têm assegurado a devida proteção jurídica
aos contribuintes de boa-fé. A interpretação literal da legislação é insuficiente para
fornecer justificativa razoável ao problema invocado:
“não pode ser interpretada com abstração dos fatos e valores supervenientes,
assim como da totalidade do ordenamento em que se insere, o que torna superados os
esquemas lógicos de compreensão do direito”[...]
2. NÃO EXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO PÚBLICO
Contudo, as arguições da decisão de primeira instância da 6a Turma da
DRJ/RJO não podem prosperar, tendo em vista que não condizem com a realidade dos
fatos, posto que não houve qualquer tipo de irregularidade fiscal, ou SEQUER
qualquer tipo de dano ao erário público, conforme esta sendo comprovado pelo
sopesamento das evidências fáticas e pelos documentos juntados pela Contribuinte na
manifestação de inconformidade.
Aqui mostra-se evidente boa-fé tributária da Recorrente, quando ao contabilizar
e aproveitar o crédito do IRRF sobre aplicações financiaras no ano/exercício do
efetivo resgate, não auferiu qualquer tipo de vantagem ou evasão fiscal, no sentido de
não constituir-se em uma maneira de causar dano ao erário público. [...]
Da mesma forma, nesse presente caso, o IRRF existe, foi informado em DIRF, e
é direito do contribuinte, mas apenas foi utilizado em outro exercício em razão do
regaste da aplicação ter ocorrido em ano subsequente.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.695 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902417/2012-22

3. DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
O sistema tributário brasileiro encontra-se balizado por uma esfera de
princípios, regras de competência, imunidades, direitos e garantias fundamentais
fulcrados até mesmo na esfera infraconstitucional e, nesse rol, dentre as limitações
constitucionais ao poder de tributar encontram-se as manifestações ínsitas do princípio
da segurança jurídica que, na esfera tributária, pode ser observado expressamente em
diversas regras e em muitos princípios constitucionais tributários, como por exemplo:
a. a legalidade em matéria tributária, a exigir que os tributos sejam instituídos
por lei em sentido estrito com densidade suficiente para permitir a compreensão dos
aspectos da norma tributária impositiva (art. 150, I, da CF/88);
b. vedação ao confisco e ao enriquecimento injustificado (arts. 37, caput; 150,
IV, da CF/88 c/c 876 e 884, do CCB);
c. a irretroatividade, a exigir que a lei seja prévia (arts. 5o, XXXVI; 150, III, a e
b, da CF/88);
d. as anterioridades, a exigir interstício mínimo de tempo entre a publicação da
lei e o início de seus efeitos (art. 150, III, b, da CF/88).
Portanto, a segurança jurídica e o sistema constitucional tributário brasileiro
apresentam nítida e estreita relação.
Da aplicação do enriquecimento injustificado no Brasil (arts.
37, caput; 150, IV, da CF/88), extraído do Direito Romano, até o Direito
Administrativo, na França, passaram-se vários séculos: não meras décadas5. Ou seja,
houve grande dificuldade até mesmo para se entender que o Estado poderia ser
beneficiário de um enriquecimento injustificado, mesmo ao se considerar tão somente
as atividades estritamente administrativas, como aquelas decorrentes de contratos
administrativos.
Quando aplicável ao Direito Civil, como instituto positivado pelo Código Civil
de 2002, nos artigos abaixo transcritos, se está tratando do instituto jurídico: é a feição
do princípio que veda o enriquecimento injustificado no plano civil. [...]
Por sua vez, quando se tem em mente que o ordenamento jurídico não aceita
enriquecimento sem justificativa jurídica para embasá-lo, se está a falar de princípio
geral do direito. É princípio que se irradia para os demais ramos do Direito, não se
cingindo meramente ao Direito Civil, ou seja, se aplica, também, ao Direito
Tributário.
O enriquecimento injustificado ocorre quando presentes os seguintes elementos:
a) o enriquecimento de alguém; b) o correspectivo empobrecimento de outrem; c) o
nexo de causalidade; d) a ausência de justificativa jurídica para a alteração
patrimonial.
Assim, se considera o Estado como sujeito capaz de ser beneficiado pelo
enriquecimento injustificado.
No caso em ora em análise – a glosa do IRRF – faz a União enriquecer
injustificadamente, pois ao cobrar o valor lançado, estará recebendo DUAS VEZES
pelo mesmo fato gerador! Ademais, facilmente verificamos os elementos típicos do
enriquecimento injustificado uma vez que:
a. haverá diminuição patrimonial do administrado;
b. enriquecimento da administração pública;
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.695 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902417/2012-22

c. relação de causalidade entre esse empobrecimento e o enriquecimento estatal
e;
d. ausência de fundamento jurídico para o enriquecimento.
As receitas tributárias constituem a maior fonte de abastecimento de recursos
para o Estado, garantindo sua manutenção e estrutura. Por constituírem a fonte de
maior importância para o patrimônio estatal, as receitas tributárias são também objeto
de distorções. Ou seja, embora gerem obrigações essencialmente legais, podem
apresentar desvios que as privem de sua absoluta legalidade.
Dessa forma, não se pode admitir que a RFB glose o valor lançado pela
contribuinte à título de IRRF, pois caso contrário, receberá duas vezes o mesmo
tributo! Na primeira pela retenção em fonte aplicada ao Banco no momento da
verificação do rendimento, e na segunda oportunidade (agora injustificadamente e
ilicitamente), pelo cobrança do MESMO tributo através do despacho decisório e glosa
do valor compensado.
Por fim, mas não menos importante, perguntamos aos Doutos Conselheiros: “O
que aconteceria se o IRRF referente aos rendimentos auferidos pelas aplicações
financeiras resgatadas em 2009, estivessem sido lançados no exercício de 2008???”
IV. DA DILIGÊNCIA E PERÍCIA:
Caso os doutos conselheiros não entendam como suficientes as provas
acostadas ao presente recurso, requer seja determinada uma diligência e perícia
contábil/fiscal, com fulcro no art. 18 do Decreto no 70.235/72, C/C o art. 18, I do
Regimento Interno do CARF (PORTARIA MF N' 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015),
afim de que esse perito comprove todas as alegações, principalmente no que tange ao
não dano ao erário público e a apropriação do IRRF somente no exercício de 2009 em
razão do resgate da aplicação. [...]
Portanto, requer que seja nomeado perito especialista na área contábil/fiscal,
afim de corroborar e comprovar com todo o alegado nessa peça recursal.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
II – DOS PEDIDOS:
Por tudo o que foi exposto, requer:
a) O acolhimento das razões iniciais de direito, devidamente embasadas em
recente julgado desse CARF, no sentido de reconhecer que a Recorrente não cometeu
nenhuma infração, posto que aproveitou o IRRF das aplicações financeiras somente no
ano em que ocorreram os efetivos RESGATES, promovendo as escriturações
contábeis todas na escrituração contábil do ano/exercício de 2009, visto que “o IRRF
correspondente pode ser aproveitado integralmente quando do resgate dessas
aplicações;
b) Antes do julgamento do mérito, seja reformada a decisão a quo, afim de
anular o despacho decisório que glosou os créditos de IRRF lançados em 2009 (mais
multa e juros), tendo em vista que o referido aproveitamento do IRRF em ano
subsequente foi feito de boa-fé, constitui direito do contribuinte, promoveria o
enriquecimento injustificado da União, e tampouco causou nenhum dano ao erário
público.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.695 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902417/2012-22

c) ao final, caso não aceitem as preliminares, no que tange ao mérito
propriamente dito, o recebimento e julgamento do presente Recurso Voluntário,
determinando seu devido processamento com a procedência integral do mesmo, como
vistas à reformar a decisão de primeira instância, afim de reconhecer e homologar as
compensações declaradas no PER no 41209.91124.250210.1.3.02-3298;
d) no caso dos Doutos Conselheiros não acatarem os pedidos acima (o que
consideramos muito difícil), que seja mantida o despacho decisório APENAS no que
tange à multa e juros, pois o principal mostra-se direito do contribuinte, e sua glosa
desencadearia imediato enriquecimento injustificado da união, posto que os cofres
públicos abocanhariam duas vezes pelo mesmo fato gerador e mesmo tributo (IRRF);
e) em sendo necessário, seja determinada diligência e perícia contábil/fiscal,
afim de corroborar e comprovar com todo o alegado nessa peça recursal;
f) A reunião dos processos elencados na preliminar acima, tendo em vista que
tratam dos mesmas matérias, dados, fatos e direito.
Por fim, visando facilitar o controle das intimações dos atos processuais,
REQUER-SE que sejam disponibilizados e/ou publicados também em nome do
procurador – CELSO MEIRA JÚNIOR – OAB/SC n° 8.635.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$61.173,17 (R$354.747,67 - R$293.574,50) referente ao ano-calendário de
2009 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972). Os argumentos referentes ao processo no 10920.904627/2013-36 devem
ser ali analisados.
Vinculação
A Recorrente pleiteia a vinculação do processo no 10920.904627/2013-36 aos
presentes autos para que sejam julgados de forma conjunta. Nos autos não constam informações
que justifiquem a providência com base no art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015. Logo,
o requerimento não pode ser deferido.
Notificação
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.695 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902417/2012-22

A Recorrente requer que seja notificada do endereço de seu representante legal.
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no
domicílio tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127
do Código Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesse
sentido, a Súmula CARF no 110, que é de aplicação obrigatória, determina que "no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo", (art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF). A afirmação suscitada na peça
recursal, destarte, não é pertinente.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação de
preceitos constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.695 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902417/2012-22

reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
A declaração de voto é um instrumento facultativo que permite ao julgador
fundamentar as razões de fato e de direito e os pontos de discordância de seu voto sobre
determinada matéria, depois de proclamado o resultado da votação. Assim, caso a divergência
vencida não esteja explicitada no julgado não atrai a nulidade do ato administrativo.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente diz que o prazo de produção de provas deve ser devolvido.
Sobre a diligência, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições
do processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.695 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902417/2012-22

Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.695 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902417/2012-22

para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março,
30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário nas condições de tempo,
lugar e forma previstos no art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e nos art. 2o e art. 28
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.695 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902417/2012-22

na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
O IRRF, código 3426, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações
financeiras de renda fixa, (art. 65 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 35 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004).
Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do apurado no
encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de
- vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias;
- vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até
360 (trezentos e sessenta) dias;
- dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e
sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;
- quinze por cento, em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte)
dias.
O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos
fatos geradores.
O IRRF, código 6800, refere-se aos rendimentos produzidos por aplicações em
fundos de investimento financeiro e em fundos de aplicação em quotas de fundos de
investimento financeiro (art. 33 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 1o da Lei no
11.033, de 21 de dezembro de 2004). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido
será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota
incidente de :
- vinte e dois e meio por cento, em aplicações com prazo de até 180 (cento e
oitenta) dias;
- vinte por cento, em aplicações com prazo de 181 (cento e oitenta e um) dias até
360 (trezentos e sessenta) dias;
- dezessete e meio por cento, em aplicações com prazo de 361 (trezentos e
sessenta e um) dias até 720 (setecentos e vinte) dias;
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.695 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902417/2012-22

- quinze por cento, em aplicações com prazo acima de 720 (setecentos e vinte)
dias.
O beneficiário é a pessoa jurídica que obtém os rendimentos e o imposto é
recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil subsequente ao decêndio de ocorrência dos
fatos geradores.
No presente caso, há um descompasso temporal entre o período de apuração em
que as receitas foram oferecidas à tributação e aquele em que houve dedução do IRRF
correspondente para fins de apuração do saldo negativo de IRPJ. Este fato é incontroverso,
conforme consta na peça recursal no sentido de que os lançamentos contábeis foram realizados
todos no regaste no ano-calendário de 2009 e a fonte pagadora procedeu à retenção do tributo no
ano-calendário de 2008. Ainda que a Recorrente tenha produzido o acervo fático-probatório
composto de extratos bancários, comprovantes de rendimentos, e Livro Razão, e-fls. 20-37, há
uma discrepância significativa entre as informações constantes na DIPJ de modo que a condição
constante na Súmula CARF no 80 não está implementada para fins de reconhecimento de direito
creditório referente ao ano-calendário de 2009. Por falta de previsão legal não podem ser
utilizados valores de IRRF no ano-calendário de 2008 na composição do saldo negativo de ano-
calendário de 2009.
Todos os documentos constantes nos autos foram regularmente examinados com
minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Incumbe à Recorrente o ônus da
prova no que diz respeito à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de
a Fazenda Pública em relação ao não reconhecimento da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional). A proposição da Recorrente, por
conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 6a Turma DRJ/RPO/SP no 14-69.826, de 24.08.207, e-fls.
45-49, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
A manifestação de inconformidade é tempestiva e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dela conheço.
É importante destacar que cabe à contribuinte zelar pelo cumprimento de suas
obrigações acessórias, bem como pelo correto preenchimento e encaminhamento de
seus pleitos, de forma a prestar informações coerentes à Administração Tributária,
permitindo que seja processada a compensação pleiteada eletronicamente.
Da leitura do processo, logo se vê que durante o procedimento fiscal foi
realizada a glosa dos valores de IRRF referentes 2008, já que o ano-calendário do
Saldo Negativo, objeto do crédito tributário, é 2009, vide valores destacados na
planilha do contribuinte reproduzida no Relatório.
Por outro lado, a dedutibilidade do IRRF é vinculada à tributação dos
respectivos rendimentos e tem como base legal o art. 2o, §4o, III, da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, [...].
A legislação do imposto de renda adota o regime de competência quando se
refere ao reconhecimento das receitas, de acordo com as disposições da Lei no 6.404,
de 15 de dezembro de 1976 - LSA (§ 1o do art. 274 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99).
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.695 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902417/2012-22

Logo, o IRRF passível de dedução na determinação do imposto é aquele
correspondente aos rendimentos computados na declaração, conforme o regime de
competência contábil, devendo ser totalmente aproveitado no respectivo ano-
calendário.
Incabível, pois, a transferência de saldo não utilizado para anos-calendário
subsequentes. No caso, IRRF de 2008 em 2009.
Por tal razão, correto o procedimento fiscal ao glosar os valores de IRRF
referentes 2008, ao analisar a apuração de saldo negativo nas declarações dos anos-
calendário relativos à retenção do imposto na fonte apontado pela contribuinte no
demonstrativo que acompanha o Pedido de Compensação formulado.
CONCLUSÃO
De todo o exposto, não merecendo reparos o Despacho Decisório proferido pela
unidade de origem, voto por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade.
Assim sendo, o Acórdão da 6a Turma DRJ/RPO/SP no 14-69.826, de 24.08.207, e-
fls. 45-49, está perfeitamente fundamentado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Boa-fé e Enriquecimento Ilícito
A Recorrente alega boa-fé objetiva e o enriquecimento ilícito. A
“responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”, nos termos do art. 136 do
Código Tributário Nacional. Esses argumentos invocados na peça recursal, portanto, não têm o
condão de afastar o princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.695 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10920.902417/2012-22

da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 126
DF CARF MF
Original